Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600192-93.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): TITO CAMPOS DE PAULA
Órgão julgador: TITO CAMPOS DE PAULA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
22/09/2021
Número: 0600192-93.2021.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Tito Campos de Paula
Última distribuição : 10/08/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Proposta de Nova Resolução
Objeto do processo: Proposta de resolução que regulamenta a forma de realização das sessões do
Tribunal, disciplina o seu procedimento, inclusive quanto à realização de sustentações orais por
meio de videoconferências, em razão da necessidade de revisão das regras estabelecidas nas
Resoluções TRE/PR n. 853 e 857/2020, que tratam, respectivamente, das sessões de julgamento
virtual e da sustentação oral por videoconferência (PAD nº 5865/2021).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42702
256
20/09/2021 15:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.661

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600192-93.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: TITO CAMPOS DE PAULA
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RESOLUÇÃO Nº 875/2021

Regulamenta a forma de realização das sessões do
Tribunal, disciplina o seu procedimento, inclusive quanto à
realização de sustentações orais por meio de
videoconferências, e revoga as Resoluções TRE-PR n.
853/2020 e 857/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou a Resolução, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2021

RELATOR(A) TITO CAMPOS DE PAULA

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelos artigos 22, inciso VII, do seu Regimento Interno,

CONSIDERANDO os princípios da celeridade, da eficiência e da economicidade que regem a
Administração Pública, bem como a possibilidade de aprimoramento da prestação jurisdicional
mediante a utilização de recursos tecnológicos disponíveis;

Num. 42702256 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 20/09/2021 15:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092015203059600000041678873
Número do documento: 21092015203059600000041678873

CONSIDERANDO as garantias constitucionais do acesso à justiça e da duração razoável do
processo, consagradas no artigo 5º, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o Tribunal Superior Eleitoral, por meio da Resolução nº 23.598, de 5 de
novembro de 2019, instituiu, no seu âmbito, as sessões de julgamento por meio eletrônico;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 937 e parágrafos do Código de Processo Civil, que
regulamenta a realização de sustentação oral,

RESOLVE

Art. 1º Regulamentar a realização das sessões jurisdicionais e administrativas do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, que poderão ser realizadas nas modalidades presencial, remota ou
virtual, conforme estabelecido no calendário de sessões, publicado no site do Tribunal.

Das sessões presenciais e remotas

Art. 2º As sessões presenciais realizar-se-ão na Sala de Sessões Des. Negi Calixto e
observarão as regras estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, bem com as disposições desta Resolução quanto às sustentações orais por
videoconferência.

§ 1º Em caso de impossibilidade de comparecimento, é facultada a participação de
Juízes(as) e do(a) Procurador(a) Regional Eleitoral por videoconferência, pelos meios
tecnológicos indicados pelo Tribunal.

§ 2º A quem participar das sessões por videoconferência caberá zelar pelas condições
técnicas necessárias para a transmissão audiovisual, tais como internet e instalação do
aplicativo/ferramenta a ser utilizado, conforme instruções a serem fornecidas pela
Secretaria de Tecnologia da Informação e pela Secretaria Judiciária.

§3º É facultado a quem participar das sessões por videoconferência o uso da toga,
observada a utilização de trajes consentâneos com o respeito, o decoro e a austeridade do
Poder Judiciário.

Art. 3º As sessões poderão, a critério do(a) Presidente, ser realizadas exclusivamente por
meio remoto, com a participação dos(as) Juízes(as), do(a) Procurador(a) Regional Eleitoral
e dos(as) advogados(as) por meio de videoconferência, aplicando-se a todos(as) as
disposições do artigo 2º, §§ 2º e 3º, desta Resolução.

Parágrafo único. Nas sessões remotas as sustentações orais serão proferidas,
necessariamente, por meio de videoconferência, conforme o procedimento previsto nesta
Resolução, aplicando-se quanto à ordem de trabalho e às demais regras procedimentais as
disposições do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.

Art. 4º Havendo pedido de vista em processos cujo julgamento se inicie em sessões
presenciais e remotas, o prosseguimento do julgamento poderá se dar em sessão de
julgamento virtual, desde que não haja manifestação em sentido contrário de qualquer das
Num. 42702256 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 20/09/2021 15:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092015203059600000041678873
Número do documento: 21092015203059600000041678873

partes e que seja observado o prazo máximo de 10 (dez) dias, prorrogável por igual
período, nos termos definidos no Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná.

Das sessões virtuais

Art. 5º As sessões virtuais serão operacionalizadas mediante utilização de funcionalidade
específica disponível no Processo Judicial Eletrônico – PJe.

Parágrafo único. As sessões de julgamento virtuais poderão ser realizadas
concomitantemente com as sessões presenciais e remotas, conforme calendário de
sessões publicado no site do Tribunal.

Art. 6º A inclusão de processos em sessão de julgamento virtual ficará a critério do(a)
relator(a) e se dará após a inclusão, no sistema, da proposta de decisão, contendo ementa,
relatório e voto, os quais ficarão disponíveis aos(às) demais julgadores(as) desde a
abertura até o encerramento da sessão virtual.

§ 1º Nos feitos em que haja revisão, o voto do(a) revisor(a) também deverá ser
disponibilizado no sistema, permanecendo desde a abertura até o encerramento da sessão
virtual.

§ 2º O(A) relator(a) poderá reconsiderar a decisão de inclusão do processo em sessão de
julgamento virtual antes de iniciada a respectiva sessão.

Art. 7º As sessões de julgamento virtuais iniciar-se-ão às 14 horas e terão duração de 24
(vinte e quatro) horas, período no qual os(as) demais juízes(as) poderão, a seu critério,
acompanhar o voto do(a) relator(a) ou eventual voto divergente, ou disponibilizar seu voto
no sistema.

Parágrafo único. O não pronunciamento do(a) juiz(íza) até o término da sessão acarretará
adesão integral ao voto do(a) relator(a), salvo se deixar de votar por motivo de
impedimento ou suspeição, bem como por licença ou afastamento que perdure até o
último dia de votação.

Art. 8º Não serão julgados na sessão de julgamento virtual os processos em que ocorrer:

I – destaque apresentado por qualquer juiz(íza);

II – destaque apresentado por qualquer das partes ou pelo Ministério Público Eleitoral, bem como
requerimento de sustentação oral, quando cabível, até o dia anterior à sessão, desde que o(a)
advogado(a) não opte pelo envio de memoriais escritos ou de arquivo de áudio e vídeo com
sustentação oral, nos termos do artigo 19;

§ 1º Nas hipóteses previstas neste artigo, o processo será retirado da sessão de
julgamento virtual e incluído na primeira sessão de julgamento presencial ou remota
subsequente, independentemente de nova publicação de pauta.

§ 2º Havendo requerimento de adiamento para realização de sustentação oral, o não
comparecimento do(a) advogado(a) sem motivo justificado poderá ser considerado ato de
deslealdade processual e ensejar o reconhecimento de litigância de má-fé, nos termos do
Num. 42702256 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 20/09/2021 15:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092015203059600000041678873
Número do documento: 21092015203059600000041678873

artigo 80, IV, do Código de Processo Civil.

Art. 9º Os processos adiados ou retirados de pauta pelo(a) relator(a) serão incluídos na
pauta da próxima sessão virtual, independentemente de nova intimação, salvo despacho
em sentido contrário, hipótese em que as partes serão intimadas da inclusão do processo
em pauta.

Art. 10. Havendo pedido de vista, o julgamento de processo iniciado em sessão de
julgamento virtual prosseguirá em sessão presencial, remota ou virtual, desde que não
haja manifestação em sentido contrário de qualquer das partes e que seja observado o
prazo previsto no Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.

Art. 11. Em caso de empate na votação, o julgamento será suspenso e a colheita do voto
de minerva dar-se-á na próxima sessão virtual subsequente, independentemente de
intimação, ou em outra sessão, a critério do Presidente, hipótese em que as partes serão
intimadas da inclusão em pauta.

Art. 12. Findo o prazo previsto no art. 7º, colhidos todos os votos, o sistema os contará e
lançará o resultado do julgamento na plataforma eletrônica, de forma automatizada,
cabendo à Secretaria Judiciária a composição dos acórdãos, disponibilizando-os, após sua
lavratura, para assinatura do(a) relator(a) e dos(as) demais juízes(as) que tenham
declarado voto por escrito.

Art. 13. Durante o período eleitoral ou em situações excepcionais, o prazo de duração da
sessão de julgamento virtual poderá ser reduzido, a critério da Presidência do Tribunal, em
ato a ser submetido à Corte Eleitoral na primeira sessão subsequente à sua edição, para
ratificação.

Da sustentação oral por videoconferência e por meio de arquivos de áudio e áudio e vídeo

Art. 14. Nas sessões de julgamento presenciais e remotas é facultado ao(à) advogado(a)
realizar a sustentação oral por videoconferência, utilizando-se dos meios tecnológicos
indicados pelo Tribunal, desde que esteja regularmente constituído(a) no processo e
apresente, até às 12 (doze) horas do dia da sessão, requerimento à Secretaria Judiciária,
via e-mail sustentacaooral@tre-pr.jus.br.

§ 1º Caso o(a) advogado(a) não tenha sido previamente constituído e não seja possível a
apresentação de instrumento de procuração juntamente com o requerimento, poderá
regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias.

§2º Do requerimento constará, dentre outros dados, o número do processo, a data da
sessão de julgamento e o endereço eletrônico para contato.

§ 3º Recebido o pedido, a Secretaria Judiciária fará a verificação dos dados fornecidos,
encaminhando ao(à) advogado(a) um e-mail de confirmação, no qual constarão as
orientações técnicas para acesso ao sistema de videoconferência e realização dos testes
de conexão, além de outras informações pertinentes.

§ 4º A formalização do pedido para sustentação oral por videoconferência não importa no
direito de fazê-la, cabendo ao(à) relator(a) e à Presidência do Tribunal indeferi-lo nas
hipóteses de não cabimento.
Num. 42702256 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 20/09/2021 15:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092015203059600000041678873
Número do documento: 21092015203059600000041678873

Art. 15. Os feitos nos quais a sustentação oral seja realizada presencialmente terão
preferência em relação àqueles em que a sustentação oral seja realizada por
videoconferência, observada, em cada modalidade, a ordem de inscrição.

Art. 16. O sistema de sustentação oral por videoconferência funcionará mediante a
utilização de linha privada de comunicação de dados entre o Tribunal e o(a) advogado(a)
interessado(a), sendo de responsabilidade destes(as) providenciar a infraestrutura
adequada, constituída, no mínimo, por microcomputador, notebook, netbook, tablet ou
smartphone equipado com microfone, webcam, acesso à internet que possibilite a
transmissão de voz e imagem e outros requisitos específicos que serão informados na
orientação previamente encaminhada pela Secretaria Judiciária.

§ 1º O(A) advogado(a) interessado(a) deverá, na data do julgamento, acessar a sala de
videoconferência com a antecedência necessária para garantir o funcionamento dos
serviços, conforme orientação previamente encaminhada pela Secretaria Judiciária.

§ 2º Durante o julgamento o(a) advogado(a) que optar pela realização de sustentação oral
por videoconferência poderá prestar esclarecimentos de fato, nos termos do artigo 7º, X,
da Lei n. 8.906/94.

§ 3º O Tribunal não se responsabilizará pelo suporte técnico de sustentação oral por
videoconferência se não houver atendimento às orientações, prazo e forma previstos nesta
Resolução.

Art. 17. Ocorrendo dificuldades de ordem técnica, excetuadas as de responsabilidade do(a)
advogado(a) interessado(a), que impeçam a realização da sustentação oral por
videoconferência e não sendo possível a solução do problema até o término da sessão, o
julgamento poderá ser adiado ou o processo retirado de pauta, a critério do(a) relator(a).

Parágrafo único. O requerimento de sustentação oral por videoconferência deverá ser
renovado quando o processo retornar à pauta.

Art. 18. Compete à Secretaria de Tecnologia da Informação o suporte técnico dos
equipamentos utilizados pelo Tribunal na videoconferência.

§ 1º Os(As) servidores(as) que auxiliam as atividades do plenário serão responsáveis pelo
manuseio dos softwares para a videoconferência.

§ 2º A Secretaria de Tecnologia da Informação promoverá, sempre que necessário, o
treinamento dos(as) servidores(as) e dos(as) Juízes(as) do Tribunal diretamente
envolvidos na realização das sessões de julgamento.

Art. 19. Nas sessões de julgamento virtuais será facultado aos(às) advogados(as) e ao
Ministério Público Eleitoral a apresentação, até às 12 (doze) horas do dia do início da
sessão, de arquivo de texto em forma de memoriais ou de arquivo de áudio ou de áudio e
vídeo com sustentação oral, com a duração regimentalmente prevista para cada processo.

§ 1º O envio de memoriais escritos ou de arquivo de áudio com a sustentação oral deve ser
feito diretamente no PJe, por meio de peticionamento no respectivo processo, em formato,
resolução e tamanho compatíveis com o PJe.

§ 2º Para o envio de arquivo de áudio e vídeo com a sustentação oral, deve o(a)
advogado(a) regularmente constituído(a) no processo apresentar requerimento à
Secretaria Judiciária, via e-mail ao endereço eletrônico sustentacaooral@tre-pr.jus.br, no
prazo previsto no caput, identificando o número do processo, a data da sessão de
Num. 42702256 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 20/09/2021 15:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092015203059600000041678873
Número do documento: 21092015203059600000041678873

julgamento e o endereço eletrônico para contato.

§ 3º Recebido o pedido, a Secretaria Judiciária fará a confirmação dos dados fornecidos,
encaminhando ao(à) advogado(a) e-mail com as orientações técnicas para o envio do
arquivo de áudio e vídeo.

§ 4º Não serão admitidas gravações enviadas pelos(as) advogados(as) por meio de links.

§ 5º A Secretaria Judiciária certificará nos autos a apresentação da sustentação oral, o
tempo de duração e a URL para acesso à gravação pelos(as) Juízes(as), Ministério Público
Eleitoral e parte contrária.

§ 6º A Secretaria Judiciária tornará pública a sustentação oral, por meio da URL certificada
no PJe, conforme arquivo enviado pela parte, sem análise prévia de seu conteúdo.

§ 7º Em caso de apresentação de sustentação oral por autor(a)/recorrente, é facultado
ao(à) réu(ré)/recorrido(a) requerer, via e-mail ao endereço eletrônico sustentacaooral@tre-
pr.jus.br e até o horário de início da sessão, o adiamento do feito para a sessão de
julgamento virtual subsequente, a fim de apresentar arquivo de áudio ou áudio e vídeo
contendo sustentação oral ou a complementação/retificação daquela já apresentada.

§ 8º Na hipótese do parágrafo anterior, aplica-se o disposto no artigo 8º, §2º, em caso de
não apresentação do arquivo até às 12 (doze) horas do dia do início da sessão virtual
subsequente.

Art. 20. O uso de vestes talares para proferir sustentação oral por videoconferência e para
a gravação da sustentação em arquivo de mídia é facultativo, observada a utilização de
trajes consentâneos com o respeito, o decoro e a austeridade do Poder Judiciário.

Art. 21. Casos omissos serão resolvidos pela Presidência do TRE-PR.

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Resoluções TRE-PR
853/2020 e 857/2020.

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 16 de
setembro de 2021.

Des. TITO CAMPOS DE PAULA

Presidente

Des. VITOR ROBERTO SILVA

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Num. 42702256 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 20/09/2021 15:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092015203059600000041678873
Número do documento: 21092015203059600000041678873

ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RODRIGO OTÁVIO RODRIGUES DO AMARAL

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Des. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

ELOISA HELENA MACHADO

Procuradora Regional Eleitoral

EXTRATO DA ATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600192-93.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. TITO CAMPOS DE PAULA - INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou a Resolucão, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

Sessão de 16.09.2021.

Num. 42702256 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: TITO CAMPOS DE PAULA - 20/09/2021 15:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092015203059600000041678873
Número do documento: 21092015203059600000041678873